Tribunal: TJSP
Processo: 0004485-68.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação. Insurgência defensiva. Necessidade de absolvição. Discussão e xingamentos mútuos em via pública. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, inclusive no tocante ao porte da arma de fogo por parte do acusado. Divergência dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo. Arma de fogo apresentada no distrito

Ementa:
Apelação. Ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação. Insurgência defensiva. Necessidade de absolvição. Discussão e xingamentos mútuos em via pública. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, inclusive no tocante ao porte da arma de fogo por parte do acusado. Divergência dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo. Arma de fogo apresentada no distrito policial cerca de seis meses após os fatos pelo próprio réu, que tinha registro regular para a posse em sua residência. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Reforma da sentença. Recurso de apelação provido para o fim de absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004485-68.2017.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante JOSE
GERLANDIO DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de apelação interposto por JOSÉ GERLÂNDIO DE SOUSA para o fim de
absolvê-lo das imputações constantes na denúncia quanto à suposta prática dos
crimes previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004485-68.2017.8.26.0189 -Voto no
2
Apelação criminal no 0004485-68.2017.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: José Gerlândio de Sousa
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.251
Apelação. Ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido. Condenação. Insurgência defensiva. Necessidade de
absolvição. Discussão e xingamentos mútuos em via pública.
Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, inclusive no tocante ao
porte da arma de fogo por parte do acusado. Divergência dos
depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo. Arma
de fogo apresentada no distrito policial cerca de seis meses após os
fatos pelo próprio réu, que tinha registro regular para a posse em
sua residência. Aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.
Reforma da sentença. Recurso de apelação provido para o fim de
absolver o réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal.
Pela sentença de fls. 146/152, proferida em 16
de janeiro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Arnaldo Luiz Zasso
Valderrama, da 1a Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis, o réu
JOSÉ GERLÂNDIO DE SOUSA foi condenado às penas de 2 anos de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 20 dias-multa,
calculados no valor de 3/30 do salário mínimo, com a substituição da
reprimenda corporal por duas penas restritiva de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de dois salários mínimos, como incurso no art. 147 do Código
Penal e no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004485-68.2017.8.26.0189 -Voto no
3
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição integral diante da
insuficiência do conjunto probatório (fls. 160/166).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 173/175) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 181/185).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 10 de
março de 2017, por volta de 8h45, na Avenida Armando Fernandes,
altura do número 180, na cidade de Fernandópolis, o réu José
transportou uma pistola semiautomática, da marca Taurus, calibre
380, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e lugar, o acusado José ameaçou a vítima Marcos, por
palavras e gestos, de causar-lhe mal grave e injusto, consistente em
sua morte.
Após
o
regular
trâmite
processual,
o
magistrado a quo houve por bem condenar o réu pela prática dos
delitos capitulados na denúncia, dando azo à interposição do presente
recurso de apelação.
A materialidade dos delitos restou comprovada
por meio do boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de exibição e
apreensão da arma de fogo (fl. 19) e laudo pericial de exame da arma
de fogo (fls. 25/27), com conclusão de que estava apta para disparo,
além da prova oral produzida em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004485-68.2017.8.26.0189 -Voto no
4
A vítima, ouvida em sede judicial (mídia digital),
confirmou os fatos descritos na denúncia. Disse que trabalhava na
coleta de lixo, tendo encostado o seu veículo para recolher reciclagem
na rua, momento no qual o réu, completamente descontrolado, parou
o seu caminhão logo na frente, impedindo a saída. Ao ser
questionado, o acusado então xingou o depoente, sacou uma pistola
calibre 380 e disse que iria dar um tiro na sua cara. O depoente ainda
afirmou não ter xingado o réu em qualquer momento, que já chegou
ao local muito bravo.
A testemunha Adilson, irmão da vítima,
também narrou os fatos em conformidade com a denúncia. Mencionou
que coletava lixo na rua com o ofendido quando um caminhão parou e
Marcos passou a bater boca com o réu, o qual, por sua vez, apontou
uma arma de fogo para ele e disse: “olha aqui, seu pau no cu, eu te
dou um tiro na cara”.
A testemunha Ueliton confirmou a ocorrência
dos fatos, dizendo que estava trabalhando no mesmo local quando
notou o réu José apontar uma arma de fogo em direção ao ofendido
Marcos, não tendo escutado, contudo, o que os dois falavam. Viu
apenas uma discussão entre os dois, pois o caminhão do réu havia
fechado a passagem do outro veículo.
As testemunhas de defesa Maurício, Clóvis e
José Claudemir disseram que também estavam no local dos fatos,
presenciaram a discussão entre o réu e a vítima, com xingamentos
mútuos, mas não viram o acusado sacar qualquer arma de fogo.
No interrogatório judicial, o réu negou a prática
delitiva. Afirmou que conduzia um caminhão para transporte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004485-68.2017.8.26.0189 -Voto no
5
máquinas e, em certo momento em via pública, não conseguiu passar,
pois o caminhão da vítima estava atravessado na pista de rolamento.
Deu uma buzinada e ficou esperando por volta de 10 a 15 minutos,
quando somente então o ofendido apareceu novamente e retirou o
seu veículo do caminho, xingando o acusado de “filho da puta”.
Negou, contudo, ter sacado qualquer arma de fogo durante a
discussão, a qual sempre ficava em sua casa. Disse, ainda, ter levado
a referida arma de fogo para a delegacia, meses depois dos fatos, a
pedido do delegado.
Pois bem. Levando em consideração os
elementos de prova produzidos nos autos, há sérias dúvidas acerca
da dinâmica dos fatos, podendo-se concluir, de modo peremptório,
apenas ter havido uma discussão mútua e acalorada entre o réu e a
vítima em via pública, em razão de estacionamento de caminhões.
Afinal, das cinco testemunhas supostamente
presenciais, duas testemunhas de acusação disseram que o réu
sacou uma arma de fogo e apontou para a vítima, dizendo que iria
mata-la, e três testemunhas de defesa afirmaram que o réu não
portou qualquer arma de fogo no momento dos fatos, tendo havido tão
somente xingamentos mútuos e ânimos exaltados entre as partes.
Por sua vez, no que atina ao delito previsto no
art. 14 da Lei no 10.826/03, observa-se dos autos que a arma de fogo
foi apresentada no distrito policial meses após os fatos ocorridos em
10/03/2017, já que o auto de exibição e apreensão correspondente é
datado de 04/09/2017 (fl. 19), com realização de perícia em
19/09/2017 (fls. 25/27).
Nessa linha de raciocínio, levando em conta (i)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004485-68.2017.8.26.0189 -Voto no
6
o referido lapso temporal entre os fatos e a apreensão da arma de
fogo e (ii) a divergência dos depoimentos prestados em juízo por
vítima e testemunhas, não há como se concluir, com segurança, que o
acusado realmente portava uma arma de fogo de uso permitido, mas
sem autorização legal e regulamentar, no momento dos fatos
descritos na peça acusatória.
Assim,
diante
das
relevantes
dúvidas
existentes acerca da real dinâmica dos acontecimentos descritos na
denúncia, com fulcro no princípio do “in dubio pro reo”, é de rigor a
absolvição do réu José no tocante à suposta prática do crime de
ameaça, bem como em relação ao delito previsto no art. 14 da Lei de
Armas, já que o acusado apresentou registro regular para a posse de
arma de fogo em sua residência (fl. 20 certificado de registro federal
de arma de fogo).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso de apelação interposto por JOSÉ GERLÂNDIO DE SOUSA
para o fim de absolvê-lo das imputações constantes na denúncia
quanto à suposta prática dos crimes previstos no art. 147 do Código
Penal e no art. 14, caput, da Lei no 10.826/03, com fundamento no art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator